Tribunal: CARF
Processo: 23034.005213/2002-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 28/02/2002
LANÇAMENTO QUE CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS NA AÇÃO FISCAL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O fisco ao narrar os fatos verificados, a norma violada e a base legal do crédito tributário exigido, fornece ao sujeito passivo todos os elementos necessários ao exercício do seu direito de defesa, não havendo o que se falar em prejuízo ao direito de impugnar ou falta de motivação do ato, mormente quando os termos da impugnação permitem concluir que houve a prefeita compreensão do lançamento pelo autuado.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto de infração. Súmula CARF no 48.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.
DA MULTA. DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação que a instituiu. Apurado o tributo em procedimento de fiscalização, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC. Súmula CARF no 4.
Sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.005213/2002-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.386 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
ELINO FORNOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 28/02/2002
LANÇAMENTO QUE CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DOS FATOS
APURADOS NA AÇÃO FISCAL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INFRINGIDOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O fisco ao narrar os fatos verificados, a norma violada e a base legal do crédito
tributário exigido, fornece ao sujeito passivo todos os elementos necessários ao
exercício do seu direito de defesa, não havendo o que se falar em prejuízo ao
direito de impugnar ou falta de motivação do ato, mormente quando os termos
da impugnação permitem concluir que houve a prefeita compreensão do
lançamento pelo autuado.
AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial
não impede a lavratura de auto de infração. Súmula CARF no 48.
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. Súmula Carf no 1.
DA MULTA. DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC). CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplica-la, nos moldes da legislação
que a instituiu. Apurado o tributo em procedimento de fiscalização, cabe exigi-
lo juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Súmula CARF no 4.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.005213/2002-14
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005213/2002-14

Sobre o caráter confiscatório da multa aplicada, o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula
CARF no 2).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a alegação de
inconstitucionalidade da Contribuição ao FNDE, por renúncia à instância administrativa em
razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (p. 114) interposto em face da decisão do
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (p. 111), que aprovou a
Informação no 2858/2003 da Coordenação-Geral de Arrecadação, e do SME (p. 108), que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório da r. decisão, bem como da Informação no
2655/2002/GEARC, tem-se que:
Informação no 2655/2002
A empresa acima foi inspecionada pelos Técnicos do PROINSPE, no dia 11 de julho de
2002, para verificação da irregularidade de suas contribuições para com o Salário
Educação, bem como das aplicações ao Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental
- SME, no período de novembrol1997 a junho/2002.
2. É optante pelo FNDE, de 1987 a 1997; em 1998, é optante sem recolhimento de
acordo com o Histórico de Exercícios da Empresa, fls. 03 e 04.
3. Informamos que a empresa deixou de recolher a Contribuição Social do Salário
Educação, relativo ao período de novembro 1997 a 13°/2000 e 03 e 04/2002,
Demonstrativo Financeiro de Empresa - Correções, fls. 8/9.
4. Ressaltamos que o procurador desta empresa visitou a Representação do MEC -
REMEC/SP, no dia 23 de julho/2002, munido das GPS's, Folha de Pagamento e GFIP, a
fim de comprovar os recolhimentos efetuados posteriormente, à Inspeção do dia
11/07/2002, referente às competências: 13°/2000 a fev/2002; maio e junho/2002, de
acordo com o documento “ADENDO AO TERMO DE ENCERRAMENTO DA
INSPEÇÃO” (REMECISP), fls. 11.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005213/2002-14

5. No período de janeiro/1995 a outubro/1997, a empresa recolheu regularmente a
contribuição social do Salário Educação, conforme Guias fls.23 a 31.
6. Os dados cadastrais dos co-responsáveis pela empresa, foram extraídos por meio da
Alteração de Contrato Social, fls. 13 a 20.
7. Em consulta ao Sistema de Controle de Processos Jurídicos - SCPJ, constatamos a
existência do Processo de n°. 97.41545-7, conforme Relatório de Andamento de
Processo, fls. 22, com marcação de sentença desfavorável ao FNDE.

Informação no 2858/2003
Com base no Termo de Encerramento, fls. 10 e Informação n.° 2655/2002, fls. 35/36,
esta Coordenação emitiu a Notificação para Recolhimento de Débito n° 010/2003,
relativa às competências 11/1997 a 03 e 04/2002, no valor de R$ 183.518,50 (cento e
oitenta e três mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta centavos), concernente à falha
de recolhimento, fls. 45.
Acusamos o recebimento da defesa, fls. 57 a 90, atinente à Notificação supracitada,
onde a empresa alega os seguintes pontos:
1) da nulidade da fiscalização;
2) dos recolhimentos efetuados relativos às competências MAR e ABR/2002;
3) da inconstitucionalidade da cobrança do Salário- Educação;
4) da aplicação da taxa SELIC sobre os impostos;
5) das multas e juros aplicados;
6) litispendência com o processo judicial no 97.0041545-7.
O FNDE julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte,
nos termos da susodita Informação no 2858/2003 (p. 108), cancelando o lançamento fiscal em
relação às competências de março e abril de 2002.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
recurso voluntário (p. 114), reiterando, em síntese, os termos da impugnação, nos seguintes
pontos, em síntese:
* nulidade do lançamento fiscal por ausência do termo de abertura de início da
ação fiscal;
* suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face da concessão de liminar
em processo cautelar;
* inconstitucionalidade da Contribuição ao FNDE;
* ilegalidade na aplicação Taxa SELIC aplicada; e
* natureza confiscatória da multa aplicada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005213/2002-14

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório, trata-se o presente caso de Notificação para
Recolhimento de Débito (NRD) (p. 48), com vistas a exigir débitos das contribuições para o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
De acordo com a Informação n° 2655/2002 (p. 37), a empresa deixou de recolher
a Contribuição Social do Salário Educação, relativo ao período de novembro 1997 a 13°/2000 e
03 e 04/2002.
Registre-se desde já que, conforme destacado pela Fiscalização, no período de
janeiro/1995 a outubro/1997, a empresa recolheu regularmente a contribuição social do Salário
Educação, conforme Guias fls.23 a 31. Anote-se, também, conforme decisão de primeira
instância, restou confirmado o pagamento referente às competências de 03 e 04/2002, razão pela
qual, inclusive, as mesmas foram expurgadas do presente lançamento.
A Contribuinte, conforme igualmente exposto no relatório acima, defende, em seu
recurso voluntário, os seguintes pontos:
(i) nulidade do lançamento fiscal por ausência do termo de abertura de início da
ação fiscal;
(ii) suspensão da exigibilidade do crédito tributário em face da concessão de
liminar em processo cautelar;
(iii) inconstitucionalidade da Contribuição ao FNDE;
(iv) ilegalidade na aplicação Taxa SELIC aplicada; e
(v) natureza confiscatória da multa aplicada.
Passemos, então, à análise individualizada de cada uma das razões de defesa da
Recorrente.
Da Alegação de Nulidade do Lançamento Fiscal
A Recorrente inaugura suas razões de defesa sustentando a nulidade do
lançamento fiscal, uma vez que a fiscalização não efetivou o termo de abertura de início de ação
fiscal, imprescindível à legitimidade da ação e sua pretensão final de cobrança.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, ao verificar o não cumprimento da legislação previdenciária, procedeu o
Autuante nos exatos termos do art. 142 do CTN, lavrando a Notificação para Recolhimento do
Débito, identificou o sujeito passivo, descreveu a infração, o dispositivo legal infringido e
calculou a multa nos exatos termos da legislação pertinente, inexistindo portanto qualquer
violação aos princípios da legalidade, ampla defesa e do contraditório.
Ao lavrar um Auto de Infração, a autoridade fiscal pratica um ato administrativo,
que, como tal, deve submeter-se aos princípios que regem a Administração Pública.
O art. 293 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto
3.048/1999, que estabelece os requisitos de validade do auto de infração:
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005213/2002-14

Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, a
fiscalização do Instituto Nacional do Seguro Social lavrará, de imediato, auto-de-
infração com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, dispositivo legal infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dia, hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas
pelos órgãos competentes (redação vigente à época do lançamento)
Outrossim, tem-se que o lançamento contém todos os requisitos legais
estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a VI, especialmente
aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa da autuada.
Neste espeque, o lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa, como se pode observar na documentação acostada aos autos, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade.
Tanto é verdade, que a Contribuinte refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, como se observa do teor de sua contestação e da documentação a ela
anexada. Neste sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de
discordância, discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso
III do art. 16 do Decreto no 70.235/72, não restando dúvidas de que compreendeu perfeitamente
do que se tratava a exigência.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por autoridade
incompetente ou, quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza preterição ao direito de
defesa respectivamente.
O caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de nulidade, sendo
incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o
procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode prosperar,
porquanto sem fundamento legal razoável.
Assim, nega-se provimento ao recurso voluntário neste particular.
Da Alegação de Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário em face da
Concessão de Liminar em Processo Cautelar
Neste ponto, a Recorrente, alegando litispendência do presente processo
administrativo com a ação judicial no 97.004.1545-7, defende a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário e, por conseguimento, a impossibilidade da marcha processual deste PAF, em
face da concessão de liminar na referida ação.
Ocorre que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 48, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não impede a lavratura de auto
de infração.
Ademais, não se deve olvidar que, nos termos do inc. III, art. 151, do CTN, tem-se
que as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo suspendem a exigibilidade do crédito tributário.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005213/2002-14

Assim, não há que se falar em vedação à possibilidade de lançar e ao
prosseguimento da marcha processual do processo administrativo fiscal em face da suspensão da
exigibilidade do crédito tributário.
Da Alegação de Inconstitucionalidade da Contribuição ao FNDE
No que tange à alegação de inconstitucionalidade da Contribuição ao FNDE, tem-
se que a mesma não merece ser conhecida, em razão do quanto disposto nos Enunciados de
Súmula CARF nos 1 e 2, in verbis:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Da Multa e Da Taxa SELIC
No que tange à aplicação da Taxa SELIC, o Enunciado de Súmula CARF no 4
estabelece que a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para
títulos federais.
Com relação à multa aplicada, tem-se que a Autoridade Lançadora, em vista da
sua vinculação ao mandamento legal, apenas aplicou a multa prevista na Lei.
Importa esclarecer que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme preceitua o Código Tributário
Nacional – CTN (art. 42, parágrafo único). Portanto, a Autoridade Fiscal tem o dever legal de
efetuar o lançamento de ofício quando constatar irregularidade atinente ao tributo sob sua
fiscalização, fazendo incidir, ainda, os acréscimos legais cabíveis.
Especificamente quanto à alegação de que a multa aplicada ofende o princípio
constitucional da vedação ao confisco, ressalta-se que não compete à autoridade administrativa
apreciar a arguição e declarar ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa
competência foi atribuída, em caráter privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal,
art. 102.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência para
inferir a sua validade.
Sobre o tema, confira-se, mais uma vez, o enunciado da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.386 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.005213/2002-14

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer em parte o recurso voluntário, não se
conhecendo da alegação de inconstitucionalidade da Contribuição ao FNDE, por renúncia à
instância administrativa em razão de propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do processo administrativo neste particular e, na parte conhecida do recurso,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 224
DF CARF MF
Original